Tribunal: STF
Processo: ARE 1437742
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE ESCOLAR. DEVER DO ENTE PÚBLICO. ANÁLISE DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EDUCAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE TRÂNSITO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AFRONTA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. OFENSA À LEI ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO E INOPONIBILIDADE EM FACE A DIREITO FUNDAMENTAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA AOS ENTES FEDERADOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM OS POSTULADOS DA CR/88 E COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS E REMESSA OFICIAL CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (e-doc. 27).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 41).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio Grande do Norte aponta a violação ao art. 167, inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre a impossibilidade quanto ao fornecimento do transporte escolar pretendido, em razão da ausência de disponibilidade orçamentária (e-doc. 45).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos e elementos de prova carreados aos autos e com lastro em legislação de natureza infraconstitucional, para dirimir a controvérsia nos seguintes meandros:



    “A tese de que seria subsidiário ou “suplementar” o dever estatal de fornecer transporte escolar às crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino no Município em testilha, parte, aparentemente, de uma “hermenêutica criativa” a respeito do inciso VII do art. 208 da Constituição Federal.



    O dispositivo, ao contrário do sugerido, apenas atesta a suplementariedade dos programas em face ao direito à educação titularizado pelos menores, sendo válido dizer que, na situação em concreto, o não fornecimento do transporte escolar gratuito inviabiliza a fruição do próprio direito fundamental.



    Superado este obstáculo, tem-se que a parte autora comprovou a deficiência na prestação do serviço de transporte escolar para os alunos das redes municipal e estadual no âmbito territorial do Município de Apodi. Os réus, por sua vezes, não contestaram a situação fática relatada (e provada) pelo Parquet, tampouco produziram prova em sentido contrário, limitando-se a apresentar teses jurídicas que, no seu entendimento, inviabilizariam a análise do mérito.



    Mesmo no que pertine à arguição de afronta às leis orçamentárias, centrada na assertiva de insuficiência de recursos e dotação destinada à realização do objeto da demanda, não se desincumbiram os réus de seus ônus probatórios, porquanto não juntaram nenhum dado concreto v.g. planilha, documento contábil, pareceres técnicos/fiscais, etc.) que corroborasse suas alegações.



    (...)



    Reforce-se, oportunamente, que o objeto em discussão incide diretamente no direito à educação, bem como na dignidade dos alunos, direitos estes garantidos constitucionalmente nos artigos 1º e 6º da Constituição da República e tidos como cláusulas pétreas.



    (...)



    Sobre a possibilidade de emprego de veículos utilitários ou “paus-de-arara” para o transporte escolar, temos farta legislação e jurisprudência. O Código de Trânsito Brasileiro, por exemplo, reserva um capítulo (XIII) inteiro para a regulamentação do transporte escolar. 



    (...)



    Por fim, devem também ser rechaçadas as pretensões de revisão da sentença no respeitante à possibilidade de imposição de multa diária e eventual bloquei judicial de valores depositados em contas bancárias titularizadas pelos Entes Federados.”



    (e-doc. 27; grifos acrescidos).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF: 



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA CENTRO EDUCACIONAL. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de ação civil pública, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



     (ARE nº 1.041.301-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2017, p. 14/11/2017; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REALIZAÇÃO DE OBRAS EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade de se promover melhorias na instituição de ensino, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



     (ARE nº 1.251.593-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 16/09/2021; grifos nossos).



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Inexistindo condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 27, p. 17), por tratar-se de ação civil pública, à luz do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985, são inaplicáveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator